Tribunal: STF
Processo: ARE 1594020
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Ribamar Mendes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO. ART. 18, § 2º, LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. RE 661.256/SC. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. I – Hipótese em que a controvérsia está circunscrita à viabilidade do instituto da desaposentação, que se configura com a renúncia à aposentadoria já concedida, com vistas a novo benefício, a partir da utilização do tempo de serviço posterior à concessão da primeira benesse. II – O c. STF, por ocasião do julgamento do RE 661.256, Tema 503 da repercussão geral, consolidou a tese de que No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Obs.: Redação da tese aprovada no julgamento do RE 661256 ED-segundos, realizado em 06/02/2020. III – Foram modulados os efeitos da decisão para a preservação da segurança jurídica relativamente às decisões transitadas em julgado até a data de 06/02/2020, tendo sido definido que os aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social que tiveram direito à desaposentação ou à reaposentação reconhecido por decisão judicial transitada em julgado manterão seus benefícios no valor recalculado, e aqueles que obtiveram o recálculo decorrente de decisões das quais ainda cabe recurso, tais valores recebidos não serão devolvidos ao INSS, mas os benefícios voltarão aos valores anteriores à data da decisão judicial. IV – No caso presente, não encontra respaldo jurídico a pretensão da parte autora, no intuito de ser-lhe deferido o pedido de eleger o benefício mais favorável, a partir da implementação dos requisitos, no caso, a data de 02 de março de 1988, e, com isso, declarada a existência do direito à percepção do melhor benefício ao qual faz jus. Outrossim, seja fixada a data do melhor benefício em maio de 1990, devendo o INSS revisar e reajustar o valor das rendas mensais, em face do direito ao melhor benefício; Para o cálculo da renda mensal inicial, a correção monetária de todos os salários de contribuição nos termos previstos pelo Art. 202, da Constituição Federal, devidamente regulamentado pelo disposto na Lei 8.213/91, nos arts 144 e 145, revisão esta prevista para abril de 1991 soma-se, ainda, a aplicação da Lei 8870/94, em seu art. 26, o qual determina a revisão dos benefícios concedidos nos moldes da Lei 8,213/91, sem qualquer distinção, a contar de abril de 1994; Com a nova RMI, verificar o excedente ao teto no percentual,de 104,19%, com incorporação ao patrimônio, reajuste e aumentos resultantes; Com a aplicação dos coeficientes resultantes ao teto, verificar a Incidência dos reajustes aplicados aos tetos previdenciários quando das Emendas Constitucionais n. 20 e 41." V – Consolidada a tese de ausência de previsão legal do direito à desaposentação, conforme o julgamento do Tema 503 da repercussão geral, nada a prover no recurso de apelação. VI – Apelação da parte autora a que se nega provimento. Honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, incabíveis, dado que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC anterior.” (Apelação/ Remessa necessária nº 0038665-63.2009.4.01.3700, Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, j. 20.09.22)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXVI, 102, §2º, da Constituição da República e ao Tema nº 334 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que “[...] o objetivo precípuo da presente demanda é a eleição de uma respectiva data que lhe garanta um beneficio mais vantajoso, e a data eleita foi a contar da implementação do direito subjetivo não exercido, eis que a legislação vigente a esta época, garantia recebimento de beneficio maior”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese, a controvérsia está circunscrita à viabilidade do instituto da desaposentação, que se configura com a renúncia à aposentadoria já concedida, com vistas a novo benefício, a partir da utilização do tempo de serviço posterior à concessão do benefício. 
Relevante, para maior elucidação da controvérsia dos autos, o recorte dos fundamentos da sentença, nos quais se delineia o arcabouço dos argumentos fáticos e teóricos contidos na pretensão exordial: 
Acerca do objeto da demanda: 
Cuida-se de ação que se processa pelo rito ordinário em que JOSÉ RIBAMAR MENDES pede, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que o réu proceda à revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, concedido em 03/07/1996, com a declaração do direito adquirido do autor 'a elegibilidade do melhor benefício.
 Em conseqüência, pede-a implantação da diferença da Renda Mensal decorrente da revisão, observando, na evolução da RMI, as seguintes,premissas: 
Seja reconhecido o direito subjetivo do 'autor a elegibilidade do benefício, a contar da data da implementação do 'tempo mínimo para jubilação e carência mínima exigida em lei - tido como elegibilidade a data de 02 de março de 1988 e, com isso, declarada a existência do direito à percepção do melhor benefício ao qual faz jus; Seja fixada a data do melhor benefício em maio de 1990, devendo o INSS revisar e reajustar o valor das rendas mensais, em face do direito ao melhor benefício;
Para o cálculo da renda mensal inicial, a correção monetária de todos os salários de contribuição nos termos previstos pelo Art. 202, da Constituição Federal, devidamente regulamentado pelo disposto na Lei 8.213/91, nos arts 144 e 145, revisão esta prevista para abril de 1991 soma-se, ainda, a aplicação da Lei 8870/94, em seu art. 26, o qual determina a revisão dos benefícios concedidos nos moldes da Lei 8,213/91, sem qualquer distinção, a contar de abril de 1994; 
Com a nova RMI, verificar o excedente ao teto no percentual,de 104,19%, com incorporação ao patrimônio, reajuste e aumentos resultantes; 
Com a aplicação dos coeficientes resultantes ao teto, verificar a Incidência dos reajustes aplicados aos tetos previdenciários quando das Emendas Constitucionais n. 20 e 41. 
(...) 
Relativamente ao histórico fático-cronológico dos dados previdenciários do autor: 
O autor implementou as condições necessárias para a concessão da aposentadoria ainda que não integral em 1988. 
Não controvérsia sobre esse fato. 
É que mesmo pelo regime anterior, instituído pela Lei no 3.8 .07160 (Lei Orgânica da Previdência Social), em 1988 o autor teria direito ao benefício corresponde a 80% do "salário-de-benefício", vez que contabilizava 30 (trinta) anos de serviço, nos termos do revogado artigo 32. 
Conforme informação e planilhas apresentadas pelo autor e confirmadas pelo INSS' (fl. 99), na data do requerimento administrativo (03/07/1996) o segurado contava com 38 anos, 04 meses e 01 dia de tempo de serviço/contribuição. Assim, desde 1988 tinha direito adquirido à aposentadoria, ainda que proporcional.
Se o segurado implementou os requisitos para obtenção de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição com proventos proporcionais em 1988, tem direito adquirido ao cálculo do valor inicial do benefício de- acordo com as condições estabelecidas naquela época, ainda que tenha requerido a aposentadoria' apenas no ano de 1996. 
Contudo, o autor deve escolher a qual dos dois mundos pretende pertencer. Em outras palavras: se pretende ser aposentado segundo os critérios vigentes em 1988 ou em 1996. Não tem direito a eleger o benefício, como sustentado na inicial. 
O autor afirma que os critérios estabelecidos da data da implementação dos -requisitos legais - (tempo de contribuição e carência) lhe são mais favoráveis em essência. 
(...) 
Fica desde já advertido que não pode querer o melhor, dos dois mundos sem se subordinar integralmente às regras estabelecidas para cada um.
Tal advertência resulta ainda mais necessária no caso dos autos em virtude de consistir verdadeiramente em um pedido de desaposentação (renúncia à aposentadoria), onde há uma substituição da aposentadoria integral que atualmente percebe em aposentadoria proporcional.
[...]
Com efeito, consolidada a tese de ausência de previsão legal do direito à desaposentação, representado pelo cancelamento e subsequente concessão de novo benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de contribuição anterior e posterior à primeira aposentadoria, no julgamento do Tema 503 da repercussão geral, deve ser reformada a sentença, para se negar provimento ao recurso de apelação da parte autora.” (e-doc)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.” (Tema nº 70/RG) e “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” (Tema nº 503/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido os acórdãos paradigmas:

“INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido.” (RE 575089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-202 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)
“Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” (RE 661256, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-221 28-09-2017)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu que se tratava da pretensão de desaposentação e de cumulação de vantagens de regimes previdenciários distintos, o que afasta a aplicação do Tema nº 334 da Repercussão Geral, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Cálculo do salário de benefício. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1552070 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroson(Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 26-08-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO SOBRE A RENDA MENSAL INICIAL. ARTIGO 21, § 3°, DA LEI 8.880/1994. TEMA 138 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1566118 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 21-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente